Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. REPETIÇÃO DE DEMANDA COM AS MESMAS PARTES, O MESMO PEDIDO E A MESMA CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não padece de nulidade sentença que contém fundamentação idônea que atende aos requisitos formais e substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de mérito de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
IV. Detectada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), é de rigor a extinção da demanda com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
V. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não apenas os fundamentos que o autor da demanda inscreve na causa de pedir, mas todo e qualquer subsídio fático e jurídico que lhe era possível deduzir, na linha do que prescreve o artigo 508 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.